Tribunal: TJDFT
Processo: 0738821-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DOIS CRIMES DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME. CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA A ANÁLISE NEGATIVA. CRITÉRIO PARA MAJORAÇÃO DA PENA BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO PRÉ-DEFINIDO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. CRIME ÚNICO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. VÍTIMAS DISTINTAS. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, tendo em vista que a subtração dos bens das vítimas foi mediante grave ameaça efetuada com emprego de arma branca, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Em relação à dosimetria, acertada a valoração negativa da conduta social se o réu praticou a novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior haja vista que desrespeitou o compromisso assumido com o Estado-Juiz.
3. Diante da presença de mais de uma causa de aumento, como ocorre na espécie (emprego de arma branca e concurso de pessoas), correta a utilização de uma delas para valorar negativamente as circunstâncias do crime, desde que a mesma causa de aumento não seja utilizada em momentos distintos da fixação da pena.
4. O critério utilizado pelo Juízo Sentenciante para exasperar a pena-base, observou a orientação do Superior Tribunal de Justiça, assim como a jurisprudência neste e. Tribunal de Justiça. Ademais, na hipótese em questão, ao que se percebe, o Juiz na origem, ao fixar a pena-base com amparo na pena em abstrato, a majoração e as circunstâncias desfavoráveis, observou a proporcionalidade e a razoabilidade no caso concreto, visto que considerou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao crime, colhido pela jurisprudência.
5. Não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando, tal como entendeu o d. Juiz sentenciante de primeiro grau, o concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e não provido.